Tribunal: STF
Processo: RE 1558126
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8.07.0001.



    2. Na origem, o agravante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a condenação pelo crime ora imputado.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus impetrado pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar ilícita a busca domiciliar e as provas dela derivadas.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.



    6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência.



    7. O fato de o recorrido afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, entendimento recentemente reafirmado em recentes julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal.



    8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    9. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.